Tribunal: TJDFT
Processo: 0761466-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGATORIEDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. REABERTURA DO PRAZO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se o DER contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para “determinar que o réu proceda a reabertura do prazo de defesa referente ao auto de infração n° YE01505096, a partir do trânsito em julgado desta sentença”, sob o fundamento que “em que pese o requerente não ter sido notificado para apresentação de defesa, o DER/DF não se omitiu no dever de enviar a notificação para o endereço do autor presente nos cadastros do órgão de trânsito, conforme documentação que acompanha a contestação, não podendo esse fato ensejar a anulação dos referidos autos de infração. ... Desse modo, com aplicação do princípio da instrumentalidade das formas quanto ao pedido inicial e afim de assegurar o seu direito ao contraditório e ampla defesa, entendo que a reabertura do prazo de no mínimo 15 dias para apresentação de sua defesa (art. 3o, §2o, Resolução no 149/2003 do CONTRAN), é a medida que deve ser imposta.”
2. Sustenta o recorrente que o ato administrativo ora impugnado está coberto pela presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao recorrido comprovar o desvio de finalidade, contudo não o fez. Ressalta que o recorrente foi autuado pelo DER/DF, tendo a notificação sido enviado pelo Detran/DF, em acordo com a Resolução n. 619/2016, do CONTRAN, e artigos 257 e 282, CTB. Ressalta que cabe ao condutor atualizar seu endereço no cadastro do órgão de trânsito. Cita a reincidência do autor e o entendimento firmado no PUIL 372, do e. STJ.
3. A controvérsia reside em determinar o cumprimento pelo réu da obrigatoriedade da notificação da autuação.
4. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
5. Outrossim, a despeito de ser obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL 372 – STJ).
6. Pelas provas acostadas aos autos, verifica-se pela notificação da penalidade (ID Num. 16653776 - Pág. 1), acostada aos autos pelo próprio autor, que este foi autuado, em 17/07/2019, por infração ao art. 203, V, do CTB, “ultrapassar pela contramão, linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela”
7. Era imprescindível a comprovação pelo recorrente do envio da notificação de autuação. Entretanto, não o fez. Os documentos que acompanham a contestação, não comprovam o envio da notificação de autuação, apenas restou comprovado nos autos a notificação de penalidade.
8. Caberia ao recorrente proceder às diligências necessárias a comprovar o regular trâmite dos processos administrativos, concernentes a infração impugnada pelo autor. A negligência do recorrente, consistente na ausência de prova da necessária notificação de autuação, impõe a manutenção da sentença.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95), pois isento o ente distrital. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.